Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. OUTORGA DE ESCRITURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC. Ademais, sua concessão depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 955 do CPC, o que não se vislumbra na hipótese.
2. Para a plausibilidade do pedido de adjudicação compulsória faz-se necessária prova mínima do direito alegado. A apresentação, tão somente, de contrato particular, sem comprovação de que representou a vontade das partes, aliada à ausência de outras provas robustas no sentido da tese do autor que, por sua vez, foi devidamente rechaçada pelos réus, mediante documentos idôneos, faz esvair a versão de legítimo possuidor/proprietário do bem.
3. Segundo o disposto no art. 77, IV, do CPC, é dever das partes não promover inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Tal ato pode ser punido como ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que não haja requerimento da parte adversa ou que o pedido seja formulado em contrarrazões.
4. A construção de muro pelo autor no curso da ação, não autorizada e sem aguardar o trâmite processual, constitui ato atentatório à dignidade da justiça e deve ser punida com aplicação de multa e restabelecimento do estado anterior, nos termos do artigo 77, IV e §§ 2o e 7o, do CPC.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.